Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-50.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009973-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 23.716.035/0001-27 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BRENDA LINETH ANEZ PARADA - CPF: 801.909.102-59 (APELADO), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDAD DE APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada por consumidora visando declarar a nulidade de cláusula contratual que previa capitalização mensal de juros, com restituição de valores pagos a maior. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da cláusula e determinando a restituição simples, com compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve capitalização mensal de juros, conforme apontado na perícia; (ii) saber se deve ser aplicada a Taxa Selic como índice de atualização monetária e juros, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação oportuna ao laudo pericial implica preclusão, impedindo rediscussão do conteúdo técnico em sede recursal.

4. A cláusula contratual previa expressamente o uso do IPCA como índice de correção, afastando a aplicação da Taxa Selic prevista no art. 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

5. A Súmula 523 do STJ refere-se à repetição de indébito tributário estadual, sendo inaplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nula a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros, quando não autorizada legalmente.

2. Não se aplica a Taxa Selic prevista na Lei nº 14.905/2024 quando há cláusula contratual estipulando índice diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MRV Prime Projeto MT Incorporações SPE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais de nº 1009973-50.2023.8.11.0041, movida
Brenda Lineth Anez Parada
, que julgou parcialmente procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC para “1)
DECLARAR
a nulidade da cláusula que prevê a capitalização mensal de juros (cláusula 4.2 do contrato); 2)
CONDENAR
a ré à devolução dos valores pagos a maior, no montante de R$ 4.541,23 (quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), de forma simples, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3)
POSSIBILITAR
a compensação entre o valor a restituir e o saldo devedor apurado no laudo pericial, resultando em um montante final de R$ 3.084,18 (três mil e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), que a autora deverá quitar à ré, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros legais a partir desta sentença.”. A sentença condenou as partes ao pagamento “pro rata”

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, na proporção de 30% para a autora e de 70% para a ré, na forma do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, já que a ré é beneficiária da justiça gratuita.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
não há juros capitalizados,
2)
a necessidade de aplicação da Taxa Selic conforme a Lei nº 14.905/2024.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar improcedente os pedidos iniciais, de forma subsidiara pugna pela aplicação da Taxa Selic.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MRV Prime Projeto MT Incorporações SPE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais de nº 1009973-50.2023.8.11.0041, movida
Brenda Lineth Anez Parada
, que julgou parcialmente procedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC para “1)
DECLARAR
a nulidade da cláusula que prevê a capitalização mensal de juros (cláusula 4.2 do contrato); 2)
CONDENAR
a ré à devolução dos valores pagos a maior, no montante de R$ 4.541,23 (quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), de forma simples, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3)
POSSIBILITAR
a compensação entre o valor a restituir e o saldo devedor apurado no laudo pericial, resultando em um montante final de R$ 3.084,18 (três mil e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), que a autora deverá quitar à ré, corrigido pelo IPCA e acrescido de juros legais a partir desta sentença.”. A sentença condenou as partes ao pagamento “pro rata”

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, na proporção de 30% para a autora e de 70% para a ré, na forma do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, já que a ré é beneficiária da justiça gratuita.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A parte recorrente defende que não há capitalização dos juros.

Sustenta que o perito “incorreu em erro material, causando estranheza as contradições evidenciadas no próprio laudo elaborado. Mesmo assim, o juízo de primeiro grau acatou o posicionamento equivocado do
expert,
[...]” (Id. 270761906 - Pág. 5).

O argumento não prospera.

Com a entrega do laudo pericial as partes foram intimadas para se manifestar, no entanto a parte recorrente quedou-se inerte (Id. 270761895 - Pág. 1).

Assim, não se insurgindo o Autor/Apelante a tempo e modo em relação às considerações lançadas pelo perito, resta inviabilizada a renovação da discussão em sede recursal, por força do instituto da preclusão temporal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A não impugnação do laudo pericial no momento processual oportuno torna preclusa manifestação a esse respeito em sede recursal. - Recurso a que se nega provimento. (TJMG -
Apelação Cível 1.0145.13.020828-6/001
, Relator (a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2021, publicação da sumula em
13
/
09
/
2021
)

A parte recorrente defende ainda que é “
impositiva a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabelece a utilização da
Taxa Selic
como índice único para a atualização monetária, juros de mora e compensatórios em condenações judiciais de natureza cível.”

Não há falar em aplicação da Taxa Selic no caso concreto, isso é assim porque a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC para constar a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados
, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)” (negritei e sublinhei)

Ocorre no caso concreto houve convenção acerca do índice a ser aplicado no caso o IPCA conforme previsto na cláusula 4.2 do contrato, logo como há índice acordado no contrato não há falar em aplicação da Taxa Selic.

Menciona que o STJ formulou a Súmula 523, que orienta: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”

(Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2015, DJe 06/04/2015.)

A súmula 523 não é aplicada ao caso concreto, uma vez que se trata de aplicação para ações de repetição de indébito de tributos estaduais, o que, por óbvio não é o que está em discussão nestes autos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, de modo a incidir tão somente na parcela que cabe a parte recorrente, uma vez que foi sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025